Tribunal: TJDFT
Processo: 0743249-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0743249-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER JOSE DOS SANTOS IMPETRANTE: VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de WAGNER JOSE DOS SANTOS, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como seu recambiamento para Brasília. Esclarece que a prisão do paciente foi decretada pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, e que ele se encontra preso na Casa de Detenção Provisória de Capela do Alto (SP), pois foi preso na cidade de São Paulo, onde residem seus familiares. Em síntese, pretende com a impetração que o paciente possa continuar cumprindo a ordem de prisão provisória no Estado em que possui convívio e auxílio de seus familiares, invocando, para tanto, o preceituado no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal e no art. 103 da Lei de Execução Penal. Tece considerações acerca da função ressocializadora do cumprimento da pena e da necessidade de reintegração do preso na sociedade, o que somente é possível, no seu entender, próximo da família. Acrescenta que a família do paciente reside na cidade de Pirituba/SP e que não disporá de meios econômicos para auxiliá-lo em quaisquer aspectos se ele for transferido para outra unidade da federação. Diz que o paciente tem esposa e filha em idade escolar, além de possuir residência fixa na cidade de Pirituba/SP. Requer, liminarmente, a suspensão da transferência do paciente da Casa de Detenção Provisória de Capela do Alto (SP) para a comarca de Brasília, até que se julgue a ação penal e enquanto durar a necessidade da segregação cautelar. Ainda, em sede de liminar, pede a suspensão da mencionada ação penal até que se realize o interrogatório do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que permaneça custodiado na Casa de Detenção Provisória de Capela do Alto (SP) enquanto estiver respondendo à ação penal perante o d. Juízo coator. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Apesar dos relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Acerca do recambiamento de presos, assim dispõe o Código de Processo Penal: Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. § 1o Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. § 2o A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação § 3o O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida. Dos parcos documentos colacionados, observa-se que o d Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina indeferiu o pedido de suspensão do recambiamento do paciente, formulado nos autos de no 0708726-71.2019.8.07.0005. Confira-se: Vistos os autos. WAGNER JOSE DOS SANTOS está com prisão preventiva decretada nestes autos e atualmente está detido no Estado de São Paulo, aguardando apenas o recambiamento. Em pleito anterior, a Defesa requereu que WAGNER permaneça detido cautelarmente em São Paulo, local onde possui vínculos familiares, pleito este que restou indeferido conforme decisão de ID 61087377. Em nova petição (ID 66461794), a Defesa pede reconsideração da decisão anterior, a fim de que o réu continue no Estado de São Paulo. Não trouxe, porém, qualquer argumento técnico-processual novo. Juntou um manuscrito escrito supostamente pela esposa do réu, no qual ela explica que ambos possuem uma filha de 5 anos, a qual é muito “apegada” ao pai. Pois bem. Ainda que sensível aos motivos externados principalmente na carta juntada ao feito e escrita de próprio punho pela esposa do acusado, na qual suplica para que o réu WAGNER permaneça em São Paulo, próximo à ela, bem como à filha, certo é que não há opção ao Juízo diante da situação posta nestes autos. Volto à enfatizar à Defesa técnica, até para que explique tal situação à esposa do acusado, que a transferência/recambiamento do acusado para o Distrito Federal não é mera opção deste Juízo, e sim uma imposição legal – externada no art. 289, § 3o, do Código Processo Penal –, uma vez que, estando o acusado detido em São Paulo unicamente em razão de prisão processual decretada por este Juízo, deve ele ficar encarcerado no sistema prisional local. Saliento que toda a argumentação lançada pela Defesa em seu pleito – na qual traz apontamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais sobre a importância de o réu permanecer detido próximo à família, conforme preconiza a lei de execução penal – não se aplica ao presente caso, já que WAGNER não está preso a título de cumprimento de pena (ele ainda sequer foi julgado). Sua prisão – conforme já afirmei na decisão anterior – é de natureza processual (cautelar), e não executória (cumprimento de pena). Conforme também já enfatizado em ocasião anterior, “tal modalidade detentiva busca, isto sim, proteger/acautelar certos bens jurídicos descritos na legislação processual penal (art. 312 do CPP), não havendo, portanto, que se confundir seus objetivos com aqueles buscados pela Lei de Execução Penal. Ademais, sendo uma prisão de natureza estritamente processual, ela também deve ser encarada sob o ângulo de facilitação da marcha processual (instrução criminal), com a colheita de provas devendo ser feita na presença não apenas da Defesa técnica, mas também do próprio acusado.” Indefiro, pois, o pedido de reconsideração (ID 66461794). Após o efetivo recambiamento do acusado para o Distrito Federal – procedimento este que já foi autorizado, conforme ID 62605506 – designe-se audiência com a maior brevidade possível. Em análise de cognição sumária, portanto, verifica-se que o impetrante não trouxe elementos aptos a modificar o decisum vergastado. Prudente, pois, que se colham as informações acerca do andamento da ação penal e dos motivos que levaram à conclusão pelo encarceramento e determinação para que o paciente fosse recambiado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a decisão que determinou o recambiamento mostra-se justificada e adequada. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo, que deverá esclarecer a situação processual do paciente e a fase atual do processo, bem como em que fase de encontra o recambiamento determinado. Além disso, requisite-se a folha de antecentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator